Tribunal: TJMT
Processo: 1004511-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-20
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1004511-12.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: HIROSHI WAKIYAMA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO, DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo interposto por HISOHI WARIYANA, em face de ato ilegal atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO, EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA e ILMO. DIRETOR PRESIDENTE DA MTPREV.
Sustenta o Impetrante a necessidade de interposição do mandamus, a fim de se ver combatido os efeitos do Despacho n. 1009/2021/GAB/SESP, favorável ao ato de cassação de aposentadoria, proferido pelo segundo Impetrado, sem a garantia do contraditório e ampla defesa.
Alega que o ato sugere, equivocadamente, a cassação de sua aposentadoria, baseada em sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da comarca de Cuiabá, nos autos n. 5662-50.2011.811.0042, que determinou, dentre outras, a pena acessória de perda da função pública de investigador de polícia.
Ressalta que, não obstante a sentença determine a perda da função pública, o Secretário de Estado de Segurança Pública inovou, ao proferir decisão determinando as providências pela cassação de sua aposentadoria, sem que lhe fosse franqueado o direito de defesa, subtraindo o contraditório e ampla defesa no referido processo administrativo.
Aduz que já estava aposentado por ocasião do trânsito em julgado da sentença condenatória (Ato Governamental n. 5020/2019).
Destaca que a retenção dolosa de salário é crime e que inviabilizará seu sustento e de sua família.
Sublinha que a perda da função pública será objeto de revisão criminal e que não há previsão legal de sentença penal condenatória cassar ato de aposentadoria de servidor, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça (RMS n. 31.980/ES).
Afirma que a EC n. 103/2019 enalteceu no art. 37, § 4o o direito do servidor público não perder os seus proventos, pelo fato de ter sido conquistado pelo caráter contributivo.
Aponta a necessidade de deferimento da liminar, a fim de que se suspenda os efeitos do Parecer n. 1009/2021/GAB/SESP, bem como a marcha processual n. 566986/2019, mantendo o Impetrante aposentado pelo Estado.
No mérito, requer a declaração de nulidade do Parecer n. 1009/2021/GAB/SESP.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede de ação mandamental, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Em que pese o alegado pelo Impetrante, em juízo de cognição sumária, não há demonstração de verossimilhança do alegado.
Isso porque o parecer da Procuradoria Geral do Estado (id. 80098994 – p. 25/29), que retifica o entendimento firmado pela Assessoria Jurídica da Polícia Judiciária Civil (id. 80098996 – p. 12/16), é preciso em afirma que, à época do trânsito em julgado da sentença condenatória criminal, que determinou a perda do cargo público do Impetrante, este encontrava-se na ativa, o que afeta, portanto, diretamente, na sua aposentadoria:
“[...] 4 – Em síntese, o ex-servidor (hoje aposentado) foi condenado em ação penal pública incondicionada à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 45 (quarenta e cinco) dias, além da perda do cargo pública, contudo, em sede de Recurso perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, essa condenação acessória restou afastada.
5 – Todavia, o Ministério Público do Estado interpôs o competente Recurso Especial já indicado, em que foi restabelecida a perda do cargo.
6 – Pois bem, em consulta ao andamento processual, verifica-se que a decisão proferida no Recurso Especial transitou em julgado na data de 30/04/2019, conforme tela abaixo:
(...)
7 – Outrossim, com base nas informações constantes dos autos, observa-se que o servidor se aposentou na data de 03/12/2019 (Ato Governamental n. 5020/2019 – publicado no Diário Oficial no 27.643 de 03/12/2019), ou seja, em data posterior ao trânsito em julgado do v. Acórdão prolatado pelo Excelso Superior Tribunal de Justiça.
8 – Nesse viés, quando do restabelecimento da pena acessória de perda do cargo público, o servidor ainda era detentor de qualidade (ativo), portanto, possível e necessário o efetivo cumprimento de decisão judicial proferida por Tribunal Superior, não havendo que se falar em interpretação quanto a forma de cumprimento da determinação judicial.
9 – No caso específico, o fato de ter o interessado preenchido os requisitos aptos à aposentação em data anterior ao trânsito em julgado da derradeira decisão judicial passada em seu desfavor (08/09/2018) não é obstáculo para o cumprimento da parte dispositiva da ordem judicial superior, já que o ato de aposentadoria, como sabido, possui natureza declaratória e, somente com sua postulação, o agraciado deixa de exercer o cargo público em que está investido.
10 – O trânsito em julgado do v. acórdão que restabeleceu pena acessória de perda de cargo público em data anterior à aposentadoria não impede, portanto, o cumprimento da ordem judicial. [...]” (id. 80098994 – p. 25/29).
No tocante à prescindibilidade de processo administrativo disciplinar para a aplicação da pena judicial imposta, posicionou-se este Colegiado:
MANDADO DE SEGURANÇA — AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS — REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO FUNDADA EM DECISÃO JUDICIAL REFORMADA PELO TRIBUNAL — ANULAÇÃO DO ATO DE APOSENTAÇÃO — PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — DESNECESSIDADE — CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA — CONSEQUÊNCIA NATURAL — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.
A reintegração do impetrante ao cargo de Agente de Tributos Estaduais decorreu de decisão judicial reformada pelo Tribunal. Logo, inexiste direito líquido e certo de permanecer no serviço público.
Ademais, a demissão antecede ao ato de aposentação, pelo que prescinde de prévia instauração de processo administrativo disciplinar.
Segurança indeferida. (N.U 1002618-59.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)
Quanto à alegação de direito adquirido “o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019).
Ante o exposto, não restando demonstrado, em juízo de cognição sumária, o aventado direito líquido e certo violado, INDEFIRO a liminar.
Intime-se.
Cumpra-se o art. 7o, I e II da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora